Tribunal: CARF
Processo: 10166.002441/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002441/2005-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.918 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 02/06/2004 a 11/08/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM
ATRASO. ENCARGOS LEGAIS. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Não pode o contribuinte em atraso extinguir o débito referente ao principal e
deixar os juros de mora em aberto, pois estes não teriam base sobre a qual
incidir, ficando os acréscimos legais eternamente no mesmo valor, sem sofrer
qualquer alteração. Não se trata de uma mera exigência formal, mas sim do
resultado de simples operação matemática, de conclusão incontestável.
A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela
Receita Federal realizada pelo sujeito passivo em DCOMP deverá ser
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais, em razão desses seguirem ao principal.
INSTRUÇÃO NORMATIVA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR.
As Instruções Normativas SRF no 460/2004 e no 600/2005 em momento algum
interferem no cálculo ou no montante do valor do crédito pleiteado pelos
sujeitos passivos e não estabelecem restrições a esse direito, pois se destinam
unicamente a disciplinar a forma (o modo) pela qual o contribuinte deverá
exercer o seu direito, em estrita obediência aos limites da competência
regulamentar conferida pela Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002441/2005-20
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente
convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luís Cabral e a
conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Brasília
(DRJ-BSB):
Cuidam
os
autos
de
PER/DCOMP
-
Pedido
de
Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração de Compensação - de débitos de PIS, março/abril e junho/2004,
com crédito de mesma natureza, referente a pagamento a maior em 2004.
Irresignada com a homologação parcial da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando que:
A carta cobrança está a exigir o pagamento da totalidade do principal de PIS/PASEP
compensado (R$ 919.844,69 de 03/2004, R$508.950,48, de 04/2004 e R$443.707,89, de
06/2004) e mais os acréscimos legais;
Os valores compensados foram corretamente declarados nas DCTF e estão de acordo
com a DIPJ e quitou os juros e as multas devidas.
A 4a Turma da DRJ-BSB, em sessão datada de 18/12/2008, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
03-28.646, às fls. 162/165, com a seguinte Ementa:
Compensação - Possibilidade até no Limite do Crédito do Sujeito Passivo
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, para absorver o débito tributário, efetua-se a compensação do débito tributário
até no limite daquele crédito, dado que esta pressupõe existência de créditos para o
encontro de contas débitos "versus" créditos.
Compensação em Atraso — Exigência de Multa e Juros de Mora
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não compensados nos prazos previstos na legislação
especifica, serão acrescidos de multa e juros de mora.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 14/04/2009
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 173), apresentou Recurso Voluntário em
13/05/2009, às fls. 187/207, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DO CONTEXTO FÁTICO
O Despacho Decisório (fls. 28/92) que homologou apenas parcialmente as
compensações apresenta os seguintes fundamentos para a decisão, in verbis:
A pessoa jurídica acima identificada requer compensação de débitos de PIS,
apurados em março, abril e junho de 2004, no montante de R$ 1.872.503,06, com
crédito referente a PIS, sob a alegação de ter efetuado recolhimento a maior no ano-
calendário de 2004, conforme os PER/DCOMP nos 07866.72666.020604.1.3.04-6544,
17489.32653.110804.1.3.04-2579 das fls.02 a 11.
2. O Darf indicado às fls. 04 e 09 foi confirmado mediante consulta ao sistema Sief (fls.
12).
3. É o relatório
DA DECISÃO
(...)
5. Os débitos apresentados como compensados nos PER/DCOMP em analise foram
declarados incorretamente, pois, além de constarem sem multa e juros de mora, já
que as datas de transmissão dos PER/DCOMP são posteriores aos vencimentos dos
débitos, os seus valores diferem daqueles declarados em DCTF. No entanto, se for
tomado o valor do principal mais a multa do débito informado no PER/DCOMP n°
17489.32653.110804.1.3.04-2579 (fls. 07 e 11), será observado que ele confere com o
valor do principal declarado como compensado em DCTF (fls. 20). Daí ter sido
cadastrado no Profisc à fls. 13 o valor total do débito informado neste PER/DCOMP
(principal mais multa) como sendo o valor do principal, coerente com o declarado em
DCTF. Já os débitos informados por meio do PER/DCOMP n°
07866.72666.020604.1.3.04-6544 (fls. 06), além de estar sem a multa e os juros de
mora devidos, encontram-se a menor em relação aos valores declarados em DCTF (fls.
16 e 18). Essas diferenças de débitos apuradas em DCTF serão cobradas em processo à
parte, sendo possível a transmissão de nova PER/DCOMP pela contribuinte para que
sejam compensadas essas diferenças.
6. O pagamento de R$ 7.000.000,00 apresentado pela pessoa jurídica Eletrobrás, como
feito a maior nos PER/DCOMP analisados no presente processo, foi confirmado
mediante pesquisa ao sistema Sief (fls. 12), sendo que este pagamento apresenta
R$5.152.691,44 destinados à alocação ao débito de PIS de janeiro de 2004,
conforme indicado em DCTF (fls. 14). Daí encontrar-se disponível o saldo de
R$1.847.308,56 para ser utilizado nas Declarações de Compensação contidas nos
PER/DCOMP em análise.
(...)
9. De acordo com os Demonstrativos de Correção e de Vinculação das fls. 21 a 24,
comprova-se que o saldo disponível para compensação do pagamento a maior, no valor
de R$1.847.308,56, atualizado pela taxa Selic até as datas de transmissão dos
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

PER/DCOMP, não é suficiente para compensar os débitos indicados, com suas
respectivas multas e juros de mora, remanescendo do débito de R$ 443.707,89,o saldo
de R$ 157.539,11, em valores originais, a ser cobrado (fls. 24).
Ao julgar a inconformidade apresentada pelo Recorrente, a instância a quo
determinou a realização de diligência pela Unidade Preparadora, para dirimir dúvidas
relacionadas às alegações apresentadas. A resposta a esta solicitação foi fundamentada nos
seguintes termos, litteris:
2. Na análise desta manifestação, a DRJ/BSB nos encaminhou a "INFORMAÇÃO
DRJ/BSA/4a TURMA" (f1. 116), solicitando que nos pronunciássemos sobre as
alegações feitas pela contribuinte de que "quitou as multas e juros em PER/DCOMP e
que as compensações efetivadas estão de acordo com as DCTF retificadas e a DIPJ-
2005, ano base 2004".
3. Primeiramente, cabem algumas considerações em relação ao procedimento de
compensação, que era regulamentada à época de transmissão destes PER/DCOMP pela
IN SRF n° 210/2002:
(...)
4. Desta forma, toma-se claro que os acréscimos legais devem ser considerados quando
do cálculo da compensação devido a dois pontos específicos:
a) Caso a contribuinte compense apenas o principal, os juros e a multa não poderiam ser
posteriormente calculados, devido à ausência de sua base de cálculo. Isto permitiria que
a contribuinte extinguisse tanto juros como a multa, em qualquer data posterior, sem
aumento, contrariando o principio básico da existência destes acréscimos, que é o de
serem valorados a partir da data de pagamento prevista na legislação;
b) Ou, ainda nesta mesma situação, onde os juros e a multa teriam sido deixados para
serem extintos em data posterior, a RFB deveria proceder à imputação proporcional do
valor compensado para levar em consideração o devido a título de juros e multa. Mas tal
procedimento implicaria em uma retificação de oficio do PER/DCOMP da contribuinte,
fato que não encontra previsão legal.
5. Portanto, mesmo que a contribuinte compense apenas parte do débito ou o montante
relativo ao principal, estes também devem ser acompanhados, na compensação, dos
acréscimos legais, independente destes últimos terem sido declarados ou não em
PEFt/DCOMP posteriores.
6.
No caso em análise, a contribuinte transmitiu o PER/DCOMP n°
30005.54599.290705.1.3.02-8867 (fls. 75 a 94), compensando multa e juros de vários
débitos, inclusive daqueles compensados nos PER/DCOMP citados no parágrafo 1° (fls.
89/90), em data posterior a transmissão destes últimos. Conforme mencionado nos
parágrafos 4 e 5, este não é o procedimento correto previsto na legislação e por isso foi
desconsiderada a compensação isolada das multa e juros de mora na elaboração do
despacho decisório das fls. 26 a 28. Por oportuno, cabe informar que o PER/DCOMP n°
30005.54599.290705.1.3.02-8867 foi analisado no processo n° 14033.000235/2005-41,
onde não foram compensadas nem cobradas estas multas e juros.
7. Com relação aos débitos informados em PER/DCOMP estarem de acordo com os
valores indicados como compensados em DCTF, a contribuinte tem razão em parte, já
que tal fato não se verifica somente para o PER/DCOMP n°
17489.32653.110804.1.3.04-2579. De acordo com o AJUDA do programa DCTF 3.0,
que é versão utilizada para a transmissão das DCTF referentes a ano-calendário de
2004, o valor a ser informado como compensado é o original do debito, ou seja, o valor
do principal sem quaisquer acréscimos legais:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

(...)
8. Comparando-se os débitos compensados nos PER/DCOMP (valor do principal) 41 e
os seus valores correspondentes declarados nas últimas DCTF retificadoras, temos a
Tabela 1 abaixo:

(...)
11. Cabe comentar ainda que a retificação de PER/DCOMP à época de transmissão do
PER/DCOMP retificador n° 22704.20272.110705.1.7.04-0633 fls.107 a 112), era
regulamentada pela IN SRF N°414/2004, que, em seus arts. 7° e 8°, a permitia em casos
de inexatidão material, desde que não fossem incluídos novos débitos ou aumentados os
valores dos já compensados em dado PER/DCOMP — mesmas condições de admissão
atuais, conforme IN SRF n°600/2005.
12. Dado que o PER/DCOMP n° 22704.20272.110705.1.7.04-0633 aumentou o valor
total dos débitos compensados no PER/DCOMP n° 0786632666.020604.1.3.04-6544
(fis. 06/112), ele não será admitido. Tal fato também não altera e teor da decisão contida
no despacho decisório deste processo.
13. Por último, cabe ainda esclarecer que não procede a afirmação da contribuinte de
que estaria sendo alvo de cobrança da totalidade dos débitos (último parágrafo da
11.39), compensados —pelos PER/DCOMP no 0786632666.020604.1.3.04-6544 e
17489.32653.110804.1.3.04-2579. Conforme extrato dos débitos em cobrança deste
processo (fl. 120), verifica-se que somente o valor não compensado de R$ 157.539,11
do debito de PIS, PA junho/2004, é que está sendo cobrado.
Com base na diligência realizada, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade. O Recurso Voluntário, por sua vez, se insurge contra esta decisão nos seguintes
termos:
I – ANTECEDENTES
A ELETROBRÁS efetuou a compensação de débitos de PIS/PASEP relativos aos
meses de março, abril e junho de 2004, nos montantes de R$919.844,69 e
R$508.950,48,
respectivamente,
através
da
PER/DECOMP
n°
07866.72666.020604.1.3.04-6544 e de R$ 443.707,86, através da PER/DCO MP n°
17489.326.53.110804.1.04-2579.
E quitou os juros e as multas incidentes através da PER/DCOMP n°
30005.54599.290705.1.3.02-8867, considerando que transmitiu as duas PER/DCOMP
referidas acima em data posterior ao dia do vencimento do P1S/PASEP.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

O r. Despacho Decisório reconheceu o direito creditório da contribuinte, no valor de
R$1.847.308,56, tendo, entretanto, homologado parcialmente as compensações
efetuadas, sob a alegação de que os valores dos débitos compensados diferem daqueles
declarados em DCTF e, além disto, que ditos débitos deveriam ter sido compensados
com as respectivas multas e juros, sendo que, computados estes acréscimos legais, o
valor total dos débitos superaria o crédito, restando um saldo a pagar de R$157.539,11,
relativo às multas e juros.
Entretanto, foi enviado à ELETROBRÁS cobrança referente à totalidade do débito
compensado.
Inconformada, a ELETROBRÁS interpôs manifestação de não conformidade,
demonstrando que:
1) Os valores compensados foram corretamente declarados, porquanto as DCTF’s
originais foram retificadas e ditos valores estão de acordo com as DCTF’s retificadoras;
2) Os juros e as multas pertinentes aos débitos compensados nas PER/DCOMP n's
07866.72666.020604.1.3.04-6544 e 17489.326.53.110804.1.3.04-2579, foram quitados
na PER/DCOMP n° 30005.54599.290705.1.3.02-8867.
O r. Acórdão hostilizado reconheceu a procedência em parte da inconformidade,
admitindo que os montantes referentes ao principal já foram efetivamente quitados,
restando, entretanto, um saldo a pagar de R$ 157.539,11, relativo às multas e juros
incidentes, que deveriam ter sido quitados juntamente com o principal, verbis:
(...)
Em síntese, o r. Acórdão recorrido não reconheceu a quitação dos juros e multas
realizada por meio da PER/DCOMP n° 30005.54599.290705.1.3.02-8867, sob o
entendimento de que somente é possível a quitação, mediante compensação, dos juros e
das multas devidos em razão da quitação do principal em atraso, se estes forem
compensados juntamente com o valor do principal, na mesma Dcomp. E, por isto,
deixou de homologar integralmente as compensações.
E este é o cerne da questão que aqui se discute.
II - O DIREITO.
2.1. - A Instrução Normativa de regência das compensações efetuadas é a IN-SRF
n° 323, de 24 de abril de 2003 e não a IN-SRF n" 460/2004.
(...)
2.2 - Nem a Lei n° 9.430/1996 nem as IN-SRF n° 210/2202, IN-SRF n° 323/2003 ,
IN-SRF n° 460/2004 ou a vigente IN-SRF n° 600/2005 vedam a compensação dos
juros e das multas em separado da compensação dos respectivos valores de
principal.
(...)
2.3 - As normas complementares à legislação não podem restringir o alcance das
leis em função das quais foram emitidas. Principio da legalidade.
(...)
2.4 - Os juros e multas foram efetivamente compensados.
(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

2.5 - A exigência apontada como impeditivo para a compensação não acarreta
qualquer prejuízo para o Fisco.

II – DA ALEGAÇÃO DE QUE A LEGISLAÇÃO NÃO VEDA A
COMPENSAÇÃO DOS JUROS E DAS MULTAS EM SEPARADO
Conforme consta do Despacho Decisório, da diligência realizada e da decisão
recorrida, ficou bastante evidente que a causa para a homologação das compensações não ter
sido total, mas sim parcial, reside nos seguintes fatos: (i) de ter sido computado pela Receita
Federal, de ofício, juntamente com os débitos indicados pelo contribuinte nos PER/DCOMPs, o
valor proporcional de multa e juros (imputação proporcional); e (ii) de ter demonstrado créditos
no montante de R$ 1.847.308,56 (os quais foram integralmente deferidos), mas ter indicado
débitos em montante de R$ 1.872.503,06.
Como o valor dos débitos (principal) indicado pelo contribuinte já esgotava
totalmente o seu direito creditório (na verdade, os débitos indicados eram até superiores ao
direito creditório demonstrado), quando a Fazenda Nacional realizou a alocação de parte destes
créditos para extinguir, proporcionalmente, os juros e a multa de mora respectivos, parte do valor
do principal, no montante de R$ 157.539,11, ficou em aberto, passível de cobrança pelo Fisco.
O fato de ter indicado débitos em valor superior aos créditos não foi objeto do
Recurso Voluntário, tornando-se incontroversa a não homologação da compensação de débitos
no montante de R$ 25.194,50 (R$ 1.872.503,06 - R$ 1.847.308,56).
Quanto à única matéria controvertida, conforme já explicitado pelo acórdão
recorrido, a compensação de débitos em atraso deve ser feita acompanhada, no mesmo
PER/DCOMP, dos juros e da multa de ofício. Não pode o contribuinte em atraso extinguir o
débito referente ao principal e deixar os juros de mora em aberto, pois estes não teriam base
sobre a qual incidir, ficando os acréscimos legais eternamente no mesmo valor, sem sofrer
qualquer alteração.
Ao longo da Informação Fiscal, em resposta à diligência solicitada pela DRJ, a
Autoridade Fiscal demonstra que esta necessidade de realizar a imputação proporcional dos
acréscimos legais é resultante de questão puramente matemática: os juros e a multa não podem
permanecer eternamente no mesmo valor, aguardando o desejo do contribuinte de efetivar seu
pagamento, acarretando efetivo prejuízo para a Fazenda Nacional. Logo, não se trata de uma
mera exigência formal, mas sim do resultado de simples operação matemática, de conclusão
incontestável.
Além disso, a Autoridade Fiscal, na resposta à diligência, informou que os juros e
a multa, que o contribuinte alega terem sido extintos por meio de outra PER/DCOMP, não
foram cobrados isoladamente no PER/DCOMP no 30005.54599.290705.1.3.02-8867:
6. No caso em análise, a contribuinte transmitiu o PER/DCOMP n°
30005.54599.290705.1.3.02-8867 (fls.75 a 94), compensando multa e juros de vários
débitos, inclusive daqueles compensados nos PER/DCOMP citados no parágrafo 1°
(fls. 89/90), em data posterior a transmissão destes últimos. Conforme mencionado nos
parágrafos 4 e 5, este não é o procedimento correto previsto na legislação e por isso foi
desconsiderada a compensação isolada das multa e juros de mora na elaboração do
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

despacho decisório das fls. 26 a 28. Por oportuno, cabe informar que o PER/DCOMP
n° 30005.54599.290705.1.3.02-8867 foi analisado no processo n° 14033.000235/2005-
41, onde não foram compensadas nem cobradas estas multas e juros.
O referido processo n° 14033.000235/2005-41 foi objeto de julgamento pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais na sessão de 06/06/2017, tendo sido exarado o Acórdão no
9101-002.868, nos seguintes termos:
EMENTA
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela Receita
Federal realizada pelo sujeito passivo em DCOMP deverá ser acompanhada da
compensação, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais, em razão
desses seguirem ao principal.
(...)
VOTO
(...)
O litígio consiste no fato de que a Contribuinte pleiteou compensação visando extinção
de débitos exclusivamente de juros de mora e multa de mora.
Por sua vez, entendeu a Receita Federal que a legislação não autoriza tal procedimento,
sendo necessária a compensação do valor principal do débito, acompanhado dos juros
de mora e penalidades pecuniárias na mesma proporção.
Para o deslinde da questão, há de se empreender uma interpretação integrada da
legislação tributária.
A formação do crédito tributário implica no principal acrescido de penalidades e
encargos moratórios.
A partir do momento em que o crédito tributário é constituído, nos termos do art. 113 do
CTN, o valor principal e eventual penalidade tornam-se uma só entidade. E o art. 161 do
código predica que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora.
Resta evidente a formação da universalidade principal + penalidade + encargos
moratórios.
Não por acaso, os arts. 163 e 167 do CTN discorrem sobre a imputação proporcional,
em relação ao tributo, penalidade pecuniária e juros de mora:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
(...)
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. (Grifei)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

Portanto, quando o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a compensação de débitos,
entenda-se débitos tributários compreendendo a universalidade principal + multa +
encargos moratórios. Em nenhum momento, fala-se no dispositivo em faculdade de se
pleitear a compensação apenas do principal, ou da multa em juros em separado. Nem
seria necessário, considerando-se o disposto no CTN.
Nessa perspectiva, não há reparos ao decidido pela DRJ/Brasília, no Acórdão no
0323.515, cujo excerto do voto transcrevo:
(...)
Observa-se que a IN SRF no 600, de 2005, não inovou, tendo apenas confirmado
orientação disposta na legislação. As instruções normativas que a sucederam, IN RFB no
900, de 2008, e IN RFB no 1.300, de 2012, mantiveram o mesmo entendimento.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
PGFN.
Nesse contexto, não é verdade que os acréscimos legais tenham sido quitados pelo
Recorrente; apesar de pretender fazê-lo, como não adotou o procedimento previsto na legislação,
a Receita Federal não homologou a compensação, e nem cobrou os referidos débitos, tendo em
vista que o fez nas PER/DCOMP’s ora discutidas, através da imputação proporcional. Dessa
forma, não há qualquer prejuízo ao contribuinte, pois permaneceu intacto seu direito
creditório
utilizado
nas
DCOMP’s
no
06667.76590.050805.1.7.02-6231
e
30189.25580.090805.1.3.02-7502.
Quanto à decisão trazida pelo Recorrente como precedente que lhe seria
favorável, basta uma leitura um pouco mais atenta para se constatar que trata de situação um
pouco distinta da que aqui se analisa:
12. Portanto, mesmo que a contribuinte compense apenas parte do débito ou o
montante relativo ao principal estes também devem ser acompanhados na
compensação, dos acréscimos legais, independente destes últimos terem sido
declarados ou não em PER/DCOMP posteriores.
13. No caso em análise, a contribuinte transmitiu o PER/DCOMP n°
07208.24783.031106.1.3.04-0943, compensando na mesma data a multa e juros do
principal do débito de Cofins, código de receita 5856, período de apuração de
setembro de 2006, compensado no próprio PER/DCOMP e nos de n"
03125.55459.031106.1.3.04-8600
e
22608.94507.031106.1.3.04-5126.
Conforme
mencionado nos parágrafos anteriores, este não é o procedimento adequado previsto
na legislação.
14. No entanto, como estes três PER/DCOMP foram transmitidos na mesma data,
será relevado este erro no preenchimento dos mesmos, para que se possa aproveitar a
totalidade do crédito disponível no cálculo de todas as compensações solicitadas do
débito, incluindo a compensação de sua multa e juros de mora. A título de orientação,
destacamos que a contribuinte deve proceder às suas futuras compensações levando
em consideração o quanto o suposto crédito pode abarcar do montante global do
principal do débito, somado à multa e juros de mora correspondentes. Aliás, isto vale
também para os PER/DCOMP já transmitidos que se enquadram na situação descrita e
que ainda não foram objeto de despacho decisório. Estes devem ser retificados.
Observe-se que também neste processo o entendimento foi de que o procedimento
utilizado pelo contribuinte estaria errado, porém houve a sua relevação, pelo fato das DCOMP’s,
tanto a referente à compensação do principal quanto a referente à compensação dos encargos
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

legais, terem sido transmitidas no mesmo dia. Com isso, o prejuízo para a Fazenda Nacional,
demonstrado matematicamente, deixou de existir, o que não ocorreu no presente caso, pois as
DCOMP’s referentes aos encargos legais foram transmitidas em datas posteriores.

III - DA ALEGAÇÃO DE QUE AS NORMAS COMPLEMENTARES À
LEGISLAÇÃO NÃO PODEM RESTRINGIR O ALCANCE DAS LEIS EM FUNÇÃO
DAS QUAIS FORAM EMITIDAS
O art. 170 do CTN determina que a lei pode atribuir à autoridade administrativa a
estipulação das condições e das garantias necessárias para autorizar a compensação de créditos
tributários:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Diante desta possibilidade, o Congresso Nacional aprovou a Lei no 9.430/96,
autorizando a Receita Federal a disciplinar o instituto da “compensação tributária” em seus arts.
73 e 74:
Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte: (Redação original)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
(...)
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração. (Redação original)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo,
para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e
de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição. (Redação original, dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Com base nesse permissivo legal, a Receita Federal publicou a Instrução
Normativa (IN) SRF no 460, de 17/10/2004, revogada pela IN SRF no 600, de 28/12/2005, ambas
com o seguinte preâmbulo:
Disciplina a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal, a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais, o ressarcimento e a compensação de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e dá outras providências.
Apresentado esse quadro legislativo, não há como alegar que a Receita Federal
tenha exorbitado da sua competência para regulamentar a lei. Da mesma forma, não há que se
falar em restrição de direitos do contribuinte; um exemplo pode ilustrar melhor as diferenças:
A Receita Federal expediu a Instrução Normativa no 23/97 com o seguinte texto:
Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa
produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS.
Conforme restou decidido no Recurso Especial no 993.164 – MG, a SRF/RFB, ao
editar este dispositivo normativo, criou, expressamente, uma restrição à dedução do crédito
presumido do IPI, limitando a base de cálculo às aquisições, no mercado interno, efetuadas de
pessoas jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS, o que acabou
por excluir as aquisições de cooperativas e de pessoas físicas.
Nesse contexto, o STJ decidiu pela ilegalidade da IN no 23/97, a qual extrapolou
os limites impostos pela Lei no 9.363/96 ao excluir, da base de cálculo do benefício do crédito
presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de
matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela
COFINS.
No presente caso, contudo, os dispositivos normativos já citados em momento
algum interferem no cálculo ou no montante do valor do crédito pleiteado pelo Recorrente, pois
se destinam unicamente a disciplinar A FORMA PELA QUAL O CONTRIBUINTE
DEVERÁ EXERCER O SEU DIREITO, em estrita obediência aos limites da competência
conferida pela Lei no 9.430/1996.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

Por fim, ressalto, outra vez, que os arts. 163 e 167 do CTN fornecem ainda mais
fundamentos para a decisão da DRJ:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
(...)
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. (Grifei)
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V - DA ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS E MULTAS FORAM
EFETIVAMENTE COMPENSADOS
Conforme já discutido em tópico precedente, os juros e as multas não foram
compensados, conforme decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no
9101-002.868.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VI - DA ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA APONTADA COMO
IMPEDITIVO PARA A COMPENSAÇÃO NÃO ACARRETA QUALQUER PREJUÍZO
PARA O FISCO
Conforme já discutido em tópico precedente, restou matematicamente
demonstrado, na diligência efetivada em resposta à solicitação da DRJ, que o procedimento
adotado pelo Recorrente acarreta prejuízo aos cofres públicos, exceto em situações nas quais o
contribuinte, no mesmo dia em que transmite a DCOMP referente ao principal, também
transmite DCOMP referente aos encargos legais, o que não ocorreu no presente caso.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VII - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.918 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002441/2005-20

Fl. 230
DF CARF MF
Original